Tribunal: TJDFT
Processo: 0716601-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716601-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELINO GOMES FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AURELINO GOMES FILHO contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S.A. O juízo indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência consistente em determinar aos credores do agravante que se abstivessem de efetuar descontos do salário do autor. Em suas razões (ID 46304768), o agravante sustenta que: 1) devido ao excesso de descontos realizados em sua conta corrente por meio das instituições financeiras, não possui mais meios para garantir a própria subsistência e de sua família; 2) a Lei 7.239/2023 protege o consumidor e orienta as instituições financeiras acerca do crédito responsável; 4) a Lei 14.131/21 aumentou para 35% o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021; 5) a limitação deve incidir, também, nos descontos efetuados diretamente em conta corrente pela instituição financeira credora; 6) “os contratos de empréstimos que tem como cláusula de desconto em conta corrente, havendo, portanto, válida manifestação prévia, não pode se converter em garantia em favor da instituição financeira ao longo de todo pacto”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de “todos os descontos feitos pelos agravados, em relação ao salário do agravante, até final decisão no presente processo, sob pena de multa diária”. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 154402218, autos de origem). Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 46587166). O agravante opôs embargos de declaração (ID 47028434), os quais foram rejeitados (ID 49689146). Contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan S/A (ID 47548092), Equatorial Previdência Complementar (ID 47688485), Banco Inter S/A (ID 47405306), BRB – Banco de Brasília S/A (ID 48985416) e Banco BMG S/A (ID 47418109). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 28/09/2023, foi proferida sentença no feito originário, que julgou improcedentes os pedidos do autor (ID 173519510, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator